Tribunal: TJES
Processo: 0017234-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017234-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER PASSOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Alegação de omissão. Pena-base. Valoração negativa da conduta social. Inexistência de vício. Improcedência.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Roger Passos Gonçalves contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da defesa. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à fundamentação da pena-base, especificamente na valoração negativa de sua conduta social. Aduz que o colegiado teria utilizado, de forma exclusiva e inadequada, registros de entrada no sistema prisional, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da fundamentação da pena-base, especialmente na valoração da conduta social; e

ii) definir se a decisão carece de motivação idônea, a justificar a correção por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado. O colegiado enfrentou as teses recursais de forma expressa e fundamentada, ressaltando que a fixação da pena-base não se limitou à conduta social, mas considerou também as circunstâncias do crime, notadamente a fuga em alta velocidade empreendida pelo réu, culminando em colisão que expôs terceiros a risco.

4. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade técnica do julgador, desde que respeitados os parâmetros legais e devidamente motivada, o que ocorreu no caso. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não se submete a critério matemático, cabendo ao julgador valoração fundamentada.

5. O mero inconformismo da parte com a não aceitação de sua tese não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Inexistência de vício no acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Roger Passos Gonçalves
, contra acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Aduz o embargante a existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, no ponto em que se analisou a fixação da pena-base do crime de roubo, mais precisamente quanto à valoração negativa da conduta social do embargante.

Alega que o acórdão teria deixado de enfrentar de forma adequada a alegação defensiva de que a conduta social foi desabonada com base exclusiva em registros de entrada no sistema prisional, prática vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, por conseguinte, que a decisão careceria de fundamentação suficiente para sustentar a exasperação da pena-base, requerendo, inclusive, o prequestionamento dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017234-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER PASSOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Roger Passos Gonçalves
, contra acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Aduz o embargante a existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, no ponto em que se analisou a fixação da pena-base do crime de roubo, mais precisamente quanto à valoração negativa da conduta social do embargante.

Alega que o acórdão teria deixado de enfrentar de forma adequada a alegação defensiva de que a conduta social foi desabonada com base exclusiva em registros de entrada no sistema prisional, prática vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, por conseguinte, que a decisão careceria de fundamentação suficiente para sustentar a exasperação da pena-base, requerendo, inclusive, o prequestionamento dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Entretanto, ao contrário do que afirma a defesa, o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses recursais relevantes, tendo analisado de forma clara e fundamentada a individualização da pena, destacando que a majoração da pena-base não se limitou à valoração da conduta social, mas também considerou, com suporte nos autos, as circunstâncias do crime, notadamente a fuga em alta velocidade empreendida pelo réu, que culminou em colisão com outro veículo e colocou em risco a integridade de terceiros, circunstância esta que, por si só, justifica o agravamento da reprimenda.

Ademais, o colegiado ressaltou no voto condutor que a fixação da pena-base se insere no âmbito da discricionariedade técnica do julgador, desde que respeitados os limites legais e observada a motivação idônea, tal como ocorreu no caso em apreço.

A dosimetria da pena, como é cediço, não obedece a critério matemático estanque, cabendo ao juiz a análise do contexto fático-probatório para valorar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, com base no livre convencimento motivado.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defensiva na exata extensão desejada, não configura omissão, ou qualquer outro vício passível de correção por meio de embargos declaratórios.

Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão relevante, os embargos não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, ou de simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
, por inexistência de vício na decisão embargada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)